Tribunal: TJMT
Processo: 1010924-86.2022.8.11.0006
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010924-86.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), DENIZ LUCIANE DE CASTRO - CNPJ: 05.748.925/0001-39 (APELADO), ELEN SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 012.212.451-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – VALOR IRRISÓRIO – DECISÃO GENÉRICA

– ANULAÇÃO DA SENTENÇA – PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Em que pese a sentença recorrida ter sido fundamentada no entendimento do Tema 1.184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ, que legitimam a extinção de execuções fiscais de baixo valor, é necessário a especificação dos critérios adotados pelo Juízo de origem para extinção da execução fiscal, em observância às diretrizes estabelecidas pelo STF e CNJ.

2. Sentença genérica que impossibilita a análise recursal
,
causando prejuízo à defesa da Fazenda Pública.

3.
Sentença anulada.

4
. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE
CÁCERES
(MT)
contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível d
a Comarca de
Cáceres

(MT) que, nos autos da execução fiscal n.
1010924-86.2022.8.11.0006
promovida contra
DENIZ LUCIANE DE CASTRO
,
extinguiu o feito
, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.

A parte recorrente, afirma, em síntese, que o d. juízo de origem não possibilitou sua manifestação prévia nos autos, violando, portanto, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assim como o devido processo legal. E ainda violou diversos outros princípios, tais como da efetividade jurisdicional, razoável duração do processo, cooperação processual, boa-fé processual, bem como da decisão não surpresa.

Pontuou ainda que o d. juízo de origem aplicou interpretação adversa ao Tema n. 1.184, do Supremo Tribunal Federal, no tocante a autonomia de cada ente federado para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, estabelecendo, inclusive, valores mínimos passíveis de serem executados, desde que atenda ao princípio da eficiência.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação do ato sentencial e a regular retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do crédito exequendo.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, pugnando pelo não provimento do recurso (Id.
228042175
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT)
contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1010924-86.2022.8.11.0006 promovida contra
DENIZ LUCIANE DE CASTRO
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.

Denota-se dos autos que o ente municipal ajuizou a presente execução fiscal visando o recebimento de crédito inscrito em dívida ativa de pequeno valor.

Todavia, o d. juízo de origem
acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade e
extinguiu o executivo fiscal, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ser irrisório o valor exequendo.

A respeito da matéria –
possibilidade de extinção de execução fiscal de valor irrisório
–, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral (Tema n. 1.184), reconheceu a possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor –
valor irrisório –
tendo em vista a existência de outros métodos mais eficazes para alcançar a satisfação do crédito exequendo, considerando, ainda, a sobrecarga que vem assolando a atividade jurisdicional brasileira, fixando a seguinte tese. Vejamos:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

Sobre o tema, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, dispõe que:

“Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor”.

Da análise do entendimento adotado pelo STF e das orientações contidas na Resolução n. 547/2024, do CNJ, conclui-se que:
(I)
É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$10.00,00 (dez mil reais), quando do ajuizamento, pela ausência de interesse de agir, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, desde que:
a) não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado; ou b) ainda que citado, não tenha sido localizados bens penhoráveis
;
(II)
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida;
(III)

A Fazenda Pública poderá requerer a suspensão do executivo fiscal, por até 90 (noventa) dias, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor
.

Sob esse prisma, ao extinguir a execução fiscal, deve o magistrado delimitar os fatos por ele considerados, inclusive quanto ao período em que o executivo fiscal permaneceu, de fato, sem movimentação útil, em observância às diretrizes estabelecidas.

Entretanto, da análise da sentença proferida pelo d. juízo de origem, infere-se que a extinção do feito se deu de forma genérica, limitando-se a consignar
que seria o
caso d
e extinção da execução fiscal, por ausência de interesse de agir, em virtude de tratar-se de baixo valor.

A sentença genérica proferida, portanto, impossibilita que as partes realizem a análise quanto ao seu acerto –
ou não
–, inclusive em grau recursal.

Desse modo, como elucidado acima, há a necessidade de se aplicar os critérios fixados pelo STF e as orientações contidas na Resolução n. 547/2024, do CNJ
para a correta extinção dos executivos fiscais em andamento antes da tese fixada
, sendo o valor abaixo de R$10.000,00 (dez mil reais)
somente o primeiro critério
, conforme razões apresentadas pela parte apelante.

Assim, em razão do evidente prejuízo à defesa da Fazenda Pública, deve ser reconhecida a nulidade da sentença que extinguiu o feito, em razão do seu valor irrisório, de forma genérica, sem especificação quanto aos critérios estabelecidos e delimitados pelo STF e pela Resolução n. 547/2024, do CNJ.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, para anular a sentença que extinguiu a presente execução fiscal e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024